Tribunal: TJDFT
Processo: 0735365-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. AVALIAÇÃO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO PELO EXECUTADO. VALOR ABAIXO DE MERCADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA. O Oficial de Justiça tem fé pública e não há elementos nos autos para afastá-la, de modo que resta rejeitada a alegação de que o valor dos bens móveis penhorados está abaixo do valor de mercado. No caso, o executado não juntou prova robusta, formal e concreta para retificar os valores dos produtos penhorados. A apresentação de somente um orçamento dos dois bens avaliados não é suficiente para desqualificar a avaliação realizada por profissional devidamente habilitado para tanto. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou outro ato atentatório à dignidade da justiça, é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos.